Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002533-13.2015.8.14.0301
APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO, MILTON SOUZA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO DEFINIU O MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

III -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PROC. N.º 0002533-13.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO

EMBARGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO

ADVOGADO: BRUNNA DO NASCIMENTO COSTA FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de ID 2308503 opostos por

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

em razão da decisão contida no Acórdão que julgou o recurso de Apelação interposto em face de
MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO e MILTON SOUZA FIGUEIREDO
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar obscuridade contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial aos pedidos do embargante, reformando a sentença do juízo a quo apenas para validar a cláusula de tolerância de 180 dias, fixando a data inicial para contagem de lucros cessantes em fevereiro de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel ou até a rescisão do contrato e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Aduz que o acordão foi obscuro porque decisão trata de duas hipóteses para definição do marco final da indenização por lucros cessantes, a efetiva entrega do imóvel ou a rescisão contratual.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para que seja sanada a obscuridade apontada, pleiteando a modificação da decisão.

Contrarrazões apresentadas (ID 2414893).
Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PROC. N.º 0002533-13.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO

EMBARGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO

ADVOGADO: BRUNNA DO NASCIMENTO COSTA FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de obscuridade no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Os embargantes afirmam que o acórdão não delimitou o marco final para os lucros cessantes, no entanto, o voto desta magistrada é claro, sem necessidade de comentários acerca deste, tendo inclusive um tópico específico nomeado de
“Termo inicial e termo final para aplicação de lucros cessantes “
, vejamos:

Posto isso, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

[...]

No caso em análise, dos 360 dias de tolerância dispostos no contrato, 180 dias são abusivos, mas 180 dias são admitidos, devendo o valor arbitrado a título de lucros cessantes ser contabilizado desde fevereiro de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel ou até a rescisão do contrato.

Posto isso, considerando que o imóvel deveria ter sido entregue em 02/2014, o que também não ocorreu, mesmo considerando válida a tolerância de 180 dias, apelante continuou em mora.

Como percebe-se a decisão foi clara no tocante ao termo final para contagem dos lucros cessantes, a rescisão contratual, pois não se trata de caso de entrega do imóvel como ressaltou o embargante.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020